Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de prequestionamento do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento, além do art. 1.025 do CPC, que prevê que os elementos embargados se consideram incluídos no decisum para fins de prequestionamento.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2016522 de Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível. Acórdão 2017138 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.